Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-44.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A luz da Súmula 385 do STJ, não cabe reparação por dano moral quando preexistente legítima inscrição no serviço de proteção ao crédito.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.